Tribunal: TJES
Processo: 5001526-15.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001526-15.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CELIO ANDRADE BARCELOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO - MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CÉLIO ANDRADE BARCELOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 0001528-32.2022.8.08.0024, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente em razão da denunciada prática dos crimes descritos nos artigos 297 e 304 do Código Penal, e em razão da reunião dos requisitos aptos para tanto.

Também como dito aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Está caracterizado, no caso dos autos originários, notório excesso de prazo para fins de conclusão definitiva do feito;
2.
A decisão prolatada na origem se projetou para o campo dos fatos de forma genérica, sendo certo que não estão presentes os requisitos aptos para manutenção da custódia preventiva;
3.
Os delitos imputados não impedem o arbitramento de fiança,
4.
Não fora demonstrada a autoria dos delitos, eis que apenas portava os documentos falsos.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para que outras medidas além da prisão sejam imposta ao paciente, mas analisando detidamente os autos verifico que as referidas teses não merecem acolhimento.

Afere-se dos autos que o paciente fora preso e posteriormente denunciado pelo fato de que, no dia 21 de fevereiro de 2022, Policiais Civis estavam objetivando cumprir mandado de prisão em face de outro elemento que se encontrava com o paciente, quando, na oportunidade da bordagem e identificação dos mesmos, o paciente apresentou documento falso para os policiais civis, objetivando ocultar a sua identidade, seus antecedentes, e o fato de ter mandado de prisão sem cumprimento em seu desfavor.

No que se refere
ao alegado excesso de prazo,
a alegação deve ser rejeitada pelo fato de que:
a.
É de todo descabida a análise de fato e argumento não previamente apresentados ao juízo antecedente, devendo ser evitada a pretendida análise
per saltum
de pretensões invariavelmente encaminhadas, cuja a resultante tende a suprimir uma instância;
b.
A supressão de instância é invariavelmente repelida por esta Corte, e pelo Colendo STJ, como aqui está: “
Não se pode confundir a possibilidade de concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação por parte do interessado, com a concessão per saltum, que se verifica quando a matéria não foi sequer submetida à análise do Tribunal a quo e, por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte
. (AgRg no HC n. 765.034/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
"
ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior
(
AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021);
c.
A súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que encerrada a instrução criminal – como no presente caso -, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo;
d.
Ainda que assim não fosse, o excesso de prazo deve ser aferido à luz da complexidade do feito; do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz, sendo certo que somente é possível constatar o excesso para a caracterização do constrangimento ilegal quando a delonga no processamento do feito ocorrer por desídia exclusiva do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade
1
.

Neste caminhar, mesmo que possível o conhecimento da tese, o sustentado excesso de prazo articulado não deveria ser acolhido na hipótese em apreciação haja vista que a demora para fins de término da instrução também se consolidou em razão de inúmeros requerimentos defensivos apresentados na origem objetivando a soltura do paciente, sem que fosse comprovada qualquer alteração factual, a demandar por inúmeras vezes a imediata abertura de vista dos autos ao MP para posterior decisão do juízo antecedente.

Eventual demora relativa para análise desses pleitos não possui o condão de, isoladamente, configurar ilegal excesso de prazo por do juízo.

Em trato continuativo, afere-se a devida e apta fundamentação externada pelo juízo antecedente para fins de rejeição do derradeiro requerimento de liberdade formulado em favor do paciente.
É que fora utilizada a permitida técnica de fundamentação per relationem
2
,
para que, somada com outras respeitáveis razões de decidir, fosse demonstrada com juridicidade o perigo do estado de liberdade, a necessidade de garantia da ordem pública, e a insuficiência de aplicação de outras cautelares no caso concreto, tudo pelo fato de que o paciente é condenado por crime pretérito praticado, é foragido da Justiça com relação a outro delito em apuração, e é possível autor de outra prática criminosa mencionada no decisum
3
.

Perfilho do entendimento de que no caso concreto subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, e portanto
é impossível o arbitramento de fiança
no caso concreto
, à luz dos preceitos do art. 324 do CPP.

De igual forma destaco que há indícios de autoria, tratando-se de ponto que deverá ser deslindado com profundidade quando da análise de mérito da ação penal originária, após análise exaustiva da prova produzida.

E ainda: Deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1
Registre-se que, segundo a jurisprudência pacificada no Colendo STJ
“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019).

2
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

3
DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO

Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado, com manifestação ministerial, pelo indeferimento do pleito.

Vê-se, pois, que na presente ação penal, o Ministério Público imputa ao acusado CELIO DE ANDRADE BARCELOS, os delitos capitulados no artigo 304 c/c 297, do Código Penal Brasileiro.

É o relatório. Decido.

Com efeito, no que tange ao pedido de liberdade formulado pela defesa, assiste razão ao Ministério Público, em opinar pelo INDEFERIMENTO.

Compulsando os autos, verifiquei a existência de materialidade dos fatos. Constata-se, pois, que as circunstâncias do caso concreto foram devidamente consideradas para o decreto da prisão preventiva em desfavor do acusado, ante a necessidade de resguardar a ordem pública. Outrossim, verifico serem procedentes os fundamentos da decisão proferida nos autos.

Vejamos entendimento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal Federal:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu nos presentes autos, em que o recorrente teria cometido o delito mediante o uso de simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes. 3.
Ademais, o recorrente teria passagens criminais por receptação, roubo majorado e ameaça, o que também autorizada sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
[...] 6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e desprovido. (RHC 89.312/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 29/11/2017)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. A alegação de ausência de comprovação da autoria delitiva não foi submetida à apreciação do Tribunal Estadual nem do Superior Tribunal de Justiça. O que impede a imediata apreciação da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Ainda que assim não fosse, este Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e
a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(vg. HC 141.170-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 136.778, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 144188 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 13-11-2017 PUBLIC 14-11-2017)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal III -
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública
, notadamente se considerado o modus operandi da conduta, em tese, praticada, roubo majorado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, tendo, inclusive, atirado em direção à vítima. IV - Ademais, "esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a prática de atos infracionais, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, serve para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (RHC n. 60.213/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 3/9/2015). Habeas Corpus não conhecido. (HC 384.000/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 31/05/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. [...] 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...] 5. Recurso ordinário desprovido. (RHC 101.548/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, Dje 19/12/2018)

Segundo narrativa dos autos, a autoridade policial responsável pelo presente IP, foi informada pelo setor de inteligência do DEIC, que havia um indivíduo com mandado de prisão preventiva em aberto, oriundo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob o número 0009875-05.2018.8.08.0021.01.0009-08, em nome de BRUNO SOARES MENDONÇA vulgo “Leite Ninho”, estaria circulando na região compreendida entre a Avenida Marechal Campos e Avenida Vitória, sendo que Bruno estaria acompanhado de uma outra pessoa, em um veículo utilitário preto.

Foi acionada uma equipe da DRCCP, para verificação das informações e, em momento oportuno, o mencionado veículo foi abordado próximo à Podium Veículos, na Avenida Nossa Senhora da Penha. Na oportunidade, foi verificada a procedência das informações, sendo que o indivíduo que conduzia o veículo apresentou CNH em nome de Carlos Augusto Santos Rocha.

Ocorre que, em averiguação feita pelos policiais que abordaram o veículo, constatou-se que o condutor na verdade era a pessoa de CÉLIO ANDRADE BARCELOS, sendo dada voz de prisão ao mesmo. CÉLIO, ao receber voz de prisão acabou por confessar que sua situação junto ao sistema prisional do estado de Mato Grosso do Sul é de foragido, o que foi confirmado pelos responsáveis pela abordagem.

Ainda conforme diligências, constatou-se que CÉLIO, foi um dos participantes de um roubo ocorrido no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2015, onde foram levados projetores de cinema, que na época do crime contabilizavam R$24 milhões de reais, tendo sido tal fato amplamente noticiado na imprensa nacional

Compulsando os autos, constata-se que o mesmo possui guia de execução junto ao sistema SEEU, em virtude de sentença penal condenatória proferida em seu desfavor.

Ainda em detida análise dos elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que o caso em tela abarca situação excepcional que legitima a imposição da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública estando presentes a
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, posto que os fatos narrados na denúncia demonstram a prática delitiva reiterada, sendo necessária a medida constritiva a fim de garantir a ordem pública.

Diante disso, verifico que a manutenção da custódia cautelar é medida imperiosa para o resguardo da ordem pública no caso vertente, de modo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ipso facto, se afiguram insuficientes para este fim.

Ante o exposto, acolho a promoção ministerial,
INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa e mantenho a custódia cautelar do

Tendo em vista que a instrução foi devidamente encerrada, abrir vista às partes para alegações finais.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO : ACOMPANHO O RELATOR.
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO FALSO – EXCESSO DE PRAZO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM – EXCESSO NÃO COMPROVADO – JURIDICIDADE DA DECISÃO ENSEJADORA DA MEDIDA CAUTELAR – POSSIBILIDADE DE EMPREGO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

1.
No que se refere
ao alegado excesso de prazo,
a alegação deve ser rejeitada pelo fato de que:
a.
É de todo descabida a análise de fato e argumento não previamente apresentados ao juízo antecedente, devendo ser evitada a pretendida análise
per saltum
de pretensões invariavelmente encaminhadas, cuja a resultante tende a suprimir uma instância;
b.
A supressão de instância é invariavelmente repelida por esta Corte, e pelo Colendo STJ (AgRg no HC n. 765.034/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
(
AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021);
c.
A súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que encerrada a instrução criminal – como no presente caso -, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo;
d.
Ainda que assim não fosse, o excesso de prazo deve ser aferido à luz da complexidade do feito; do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz, sendo certo que somente é possível constatar o excesso para a caracterização do constrangimento ilegal quando a delonga no processamento do feito ocorrer por desídia exclusiva do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade.

Neste caminhar, mesmo que possível o conhecimento da tese, o sustentado excesso de prazo articulado não deveria ser acolhido na hipótese em apreciação haja vista que a demora para fins de término da instrução também se consolidou em razão de inúmeros requerimentos defensivos apresentados na origem objetivando a soltura do paciente, sem que fosse comprovada qualquer alteração factual, a demandar por inúmeras vezes a imediata abertura de vista dos autos ao MP para posterior decisão do juízo antecedente.

Eventual demora relativa para análise desses pleitos não possui o condão de, isoladamente, configurar ilegal excesso de prazo por do juízo.

2.
A
fere-se a devida e apta fundamentação externada pelo juízo antecedente para fins de rejeição do derradeiro requerimento de liberdade formulado em favor do paciente.
É que fora utilizada a permitida técnica de fundamentação per relationem
,
para que, somada com outras respeitáveis razões de decidir, fosse demonstrada com juridicidade o perigo do estado de liberdade, a necessidade de garantia da ordem pública, e a insuficiência de aplicação de outras cautelares no caso concreto, tudo pelo fato de que o paciente é condenado por crime pretérito praticado, é foragido da Justiça com relação a outro delito em apuração, e é possível autor de outra prática criminosa mencionada no decisum.

Subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, e, portanto, é impossível o arbitramento de fiança no caso concreto, à luz dos preceitos do art. 324 do CPP.

Há indícios de autoria, tratando-se de ponto que deverá ser deslindado com profundidade quando da análise de mérito da ação penal originária, após análise exaustiva da prova produzida. E ainda: Deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

3.
Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM ALMEJADA, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR